Tribunal: STF
Processo: Rcl 78105
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Inclusão de cônjuge no polo passivo da execução em razão do regime de bens no casamento. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. A inclusão de cônjuge no polo passivo da execução em razão do regime de bens do casamento não possui aderência estrita com a temática constitucional submetida à repercussão geral no RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG), atinente à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    2. Agravo regimental não provido.